Tribunal: TJES
Processo: 5027263-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027263-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTICAS FAVORITA LTDA
RECORRIDO: MARCIA JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OUTRORA OPOSTOS PELA PARTE EMBARGANTE. OMISSÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRODUTO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa ao não apreciar o pleito de devolução do produto.

3. O pleito recursal merece acolhimento. De fato, a decisão recorrida foi omissa , não tendo sido apreciado o pedido de devolução dos produtos, causando o julgamento errôneo de não acolhimento dos embargos (ID. 11170606). Nesse sentido, necessária a reforma para o acolhimento dos embargos a fim de dar provimento aos embargos outrora interpostos para alterar o acórdão (ID 9343638) a fim de determinar a devolução dos itens adquiridos pela parte autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMA O ACÓRDÃO DE ID. 11170606 NOS SEGUINTES TERMOS:

“[...] VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MATERIAIS PARA ALÉM DO PEDIDO EXORDIAL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte Embargante que houve omissão no acórdão, ao manter na totalidade a condenação de danos materiais, por não levar em consideração que os pedidos da inicial limitam-se a somente um dos itens adquiridos e por não determinar a devolução dos itens adquiridos pela parte Autora.

3. Em análise aos autos, vejo que os Embargos ora interpostos merecem parcial acolhimento. No referente aos danos materiais, a petição inicial foi realizada sem o auxílio de advogado, não devendo o requerente ser punido por ausência de tecnicidade acerca de sua fundamentação, sob pena de subverter-se os princípios norteadores do juizado especial, em especial os princípios da simplicidade e informalidade. Nesse ponto, retira-se da narrativa inicial, dos pedidos e do depoimento autoral realizado em audiência, de que o desejo da parte é a devolução de todo o conteúdo em razão do defeito, e não só o da lente, de forma que manter a fundamentação acerca do dano material não implica em prejuízo à parte Embargante, não merecendo reforma nos termos apresentados, haja vista a inexistência de efetiva omissão acerca do tema.

4. No referente ao pleito de devolução do produto, o recurso merece acolhimento. Necessário salientar que encontra-se evidente nos autos de que a ora Embargada não mais deseja os produtos adquiridos em razão de suas falhas, de forma que torna-se necessário a devolução dos bens, sob pena de enriquecimento ilícito, visto o deferimento da indenização material.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 9343638, PARA DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA NA DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, ADQUIRIDOS E INDENIZADOS, À REQUERIDA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (NÃO SUPERIOR À CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração. [...]”.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)